Tribunal: TJDFT
Processo: 0746393-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0746393-72.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANTA LUZIA ASSISTENCIA MEDICA S/A AGRAVADO: PATRICIA DA SILVA LINS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Santa Luzia Assistência Médica em face da r. decisão (ID 73542727) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer movida por Patrícia da Silva Lins, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar à Agravante que mantenha o plano de saúde da Agravada “até que o nascituro venha a completar 30 (trinta) dias ou a gravidez chegue a termo sem o nascimento com vida do nascituro”, sob pena de multa de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Em análise aos autos de origem, verifico que o d. Juízo de primeiro grau proferiu sentença em 30/11/2020, julgando procedentes os pedidos autorais (ID 78203754, na origem), circunstância que evidencia a perda de interesse recursal da Agravante. Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do Agravo de Instrumento, por restar prejudicado em razão da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator